Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-46.2019.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000507-46.2019.8.11.0017
RECORRENTE: ESPÓLIO DE NAIR EUGENIO RIBEIRO
RECORRIDO: VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Nair Eugênio Ribeiro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94730457):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA – INOBSERVÂNCIA - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE PROCESSUAL VIÁVEL SOMENTE POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA – IMUTABILIADE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, NÃO TRANSPONÍVEL POR MEIO DE RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se inequivocamente de ação rescisória, o prazo para a propositura da ação é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, portanto impossível a nulidade da sentença por meio de recurso interposto fora do prazo legal.
(TJ-MT 10005074620198110017 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 104017954).
Recurso tempestivo (id 107634967).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso concreto, certificou-se que o recurso foi recebido sem o pagamento do preparo recursal, pois houve falha na digitação da guia de pagamento quanto ao número do processo (id 117162472).
Após nova juntada de guia de pagamento e do respectivo comprovante, certificou-se que o recurso foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que não foi apresentado o comprovante de pagamento, mas de agendamento para o dia 02/03/2022, que não é aceito, conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça (id 120538991).
Diante da referida certidão, a parte recorrente apresentou o mesmo comprovante de agendamento (id 120735486), requerendo que seja aceito como prova do pagamento do preparo.
Conforme o entendimento do STJ, a juntada apenas de comprovante de agendamento no ato da interposição do recurso especial caracteriza a sua deserção.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESERTO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. MEIO INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETIVO NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de comprovante de agendamento bancário do preparo recursal é meio inidôneo para provar o respectivo recolhimento, eis que insuficiente para comprovação da efetiva quitação da obrigação do recorrente no momento de interposição do recurso. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1984414/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022) (g.n)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. ILEGIBILIDADE DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAS E LOCAIS. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. MEIO INIDÔNEO. DESERÇÃO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, uma vez que as guias juntadas aos autos encontram-se ilegíveis, a parte recorrente foi intimada para realizar o pagamento em dobro, a teor do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Após regular intimação, a parte trouxe aos autos apenas comprovante de agendamento, o que caracteriza a deserção do recurso. III - A eventual falha na digitalização dos autos deve ser demonstrada por meio de certidão comprobatória do tribunal de origem, não sendo suficiente para tanto a mera afirmação da parte recorrente. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1460956 AL 2019/0058512-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça